Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-47.2021.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000698-47.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGINALDO VIEIRA FERNANDES - CPF: 011.009.301-16 (RECORRIDO), WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - CPF: 216.805.398-76 (ADVOGADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 027.595.761-67 (ADVOGADO), SILVANA DA FONSECA ROSAS - CPF: 312.672.188-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000698-47.2021.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder-MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Reginaldo Vieira Fernandes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de março de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. QUEBRA DE PAREDE PARA VERIFICAÇÃO DE SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A concessionária de energia elétrica que efetua a quebra de parede do comércio do consumidor, sob a alegação de que este tem adulterado o medidor, mas deixa de comprovar tal fato, bem como não regulariza os danos causados ao consumidor, entendo que tal situação constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em decorrência dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Essa regra, que distribui o ônus da prova entre a parte autora e o requerido, funda-se na lógica de que a parte autora deve provar os fatos que constituem o direito por ela afirmado e, na hipótese, ela comprovou que os prepostos da requerida estiveram em seu estabelecimento comercial, quebraram a parede interna e nenhuma irregularidade foi encontrada. Por sua vez, a empresa requerida, não juntou qualquer documento ou elemento apto a justificar a forma de atuação de seus prepostos, pelo contrário, os vídeos juntados com a exordial demonstram que desrespeitaram, por completo, o procedimento a ser seguido em casos como este, previsto no § 1º do art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414 de 09/09/2010.
”.

4. Se o “quantum” indenizatório a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

5. A sentença que condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 a título de dano moral não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno ambas Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022